Tribunal: TJMT
Processo: 0005717-24.2016.8.11.0010
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005717-24.2016.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes contra o Meio Ambiente e o Patrimônio Genético, Agrotóxicos]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 01.321.793/0003-75 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), HAROLDO C. DE OL. SABOIA (ASSISTENTE), DAVID DE ALMEIDA FREITAS (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005717-24.2016.8.11.0010

APELANTE: USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – DESTUIR FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE [ARTIGO 38, DA LEI N. 9.605/1998] – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR FALTA DE PROVAS – VIABILIDADE, PORÉM SOB OUTROS FUNDAMENTOS – AUSÊNCIA DE ELEMENTAR ESSENCIAL PARA A CONFIGURAÇÃO DO TIPO PENAL – NÃO COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VEGETAÇÃO DO TIPO FLORESTA –
RECURSO PROVIDO
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Ausente uma das elementares do tipo penal – referente à forma de vegetação denominada floresta –, a destruição de cobertura vegetal, ainda que em área de preservação permanente, não configura o ilícito tipificado no artigo 38, da Lei n. 9.605/98. Precedentes.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005717-24.2016.8.11.0010

APELANTE: USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de Recurso de Apelação Criminal aforado por USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Jaciara/MT (autos n. 0005717-24.2016.811.0010), que julgou a denúncia procedente e a condenou à pena de 2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, e 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa, pela prática do crime previsto no artigo 38, da Lei n. 9.605/98.

A Defensoria Pública Estadual, assistindo à pessoa jurídica, postula sua absolvição em razão da ausência de provas, sob o argumento de que:
1)
o único elemento para a condenação consiste no processo administrativo-ambiental que ensejou a lavratura de 2 (dois) autos de infração, além de uma visita técnica realizada 7 (sete) anos antes da data da denúncia;
2)
inexistem indicativos de que, em 2015, a referida Área de Preservação Permanente estivesse sendo degrada para o cultivo de cana de açúcar, sobretudo porque não foi realizada visita técnica ao local, mas apenas analisados e georreferenciados os dados colhidos no longínquo ano de 2008. Subsidiariamente, pede para que sejam extirpadas as vetoriais atinentes aos “motivos” e às “circunstâncias” do crime, além da redução da fração utilizada para o recrudescimento delas [doc. digital n. 157981364].

O Ministério Público Estadual e a Procuradoria de Justiça rechaçaram os alaridos recursais deduzidos pela defesa, porém, requereram o provimento parcial do apelo “
reformando-se apenas a dosimetria da pena, para que a pena privativa de liberdade seja adequada à natureza da personalidade da recorrente [...] fixando-se uma das penas restritivas de direitos previstas em lei”
[docs. digitais n. 157981369 e 159122178].

É o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0005717-24.2016.8.11.0010

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A denúncia expõe que:

“
[...] Consta que no dia 28 de julho de 2015, por volta das 16h15min, na Fazenda Matilde, neste município e comarca de Jaciara, a denunciada USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA, com consciência e vontade, utilizou área de preservação permanente com infringência as normas de proteção.

Com efeito, extrai-se dos autos que na data dos fatos, os Agentes Ambientais Federais do IBAMA (Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis), realizaram vistorias na Fazenda Matilde, de propriedade da implicada Usina Pantanal de Açúcar e Álcool, em virtude de estudos anteriores das imagens de satélite do local, que apontaram suposto dano à reserva de área permanente.

Consta no caderno investigativo que os agentes constataram que de fato havia uma área de aproximadamente 297,00ha (duzentos e noventa e sete hectares) de área de preservação permanente degradadas sendo utilizadas para o cultivo de cana, sem licença do órgão ambiental competente, tudo conforme Auto de Infração de f. 05/06, bem como relatório de f. 07/11. [...]”

(doc. digital n. 138086979).

Encerrada a instrução processual, o juiz da causa, Edinei Ferreira dos Santos, reconheceu a responsabilidade penal da ré USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA., condenando-a pela prática do
crime previsto no artigo 38, da Lei n. 9.605/1998
, à pena privativa de liberdade de
2 (dois) anos e 3 (três) meses de detenção, no regime aberto, e pagamento de 228 (duzentos e vinte e oito) dias-multa
.

A irresignação defensiva cinge-se à absolvição da apelante “
em razão da ausência de provas do crime narrado na denúncia
”. Subsidiariamente, busca a readequação da dosimetria da pena.

A
materialidade
delitiva está consubstanciada no ofício n. 02013.000001/2016-14 DITEC/MT/IBAMA, auto de infração lavrado pelo Ministério do Meio Ambiente, relatório de apuração de infração administrativa ambiental (RAIA) (doc. digital n. 157981326), decisão recursal n. 435/2015 – SEDE/NUIP expedida pelo IBAMA (doc. digital n. 157981326), além dos depoimentos de testemunhas.

No recurso administrativo – interposto perante o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) – confirmou-se a decisão de 1ª instância (exarada nos autos n. 068/2011/EE/SUPES/MT), julgando procedente a autuação da apelante, uma vez comprovada a autoria e materialidade da infração ambiental, com majoração da multa em 50%, além da manutenção dos Embargos oriundos do TEI n. 332437/C.

Verifica-se na decisão que o Coordenador da COADM, Halisson Peixoto Barreto, fez questão de ratificar a infração praticada pela empresa, asseverando ainda que houve ampliação de área degrada em mais de 109,173ha, totalizando a extensão de 406,102ha de preservação permanente. Por fim, fez menção que as práticas de deterioração do ecossistema estavam acontecendo desde o ano de 1985.

Para melhor elucidação dos fatos, trago excertos do
decisum
,
verbis
:

“(...) Em que pese o agente autuante, a partir de solicitação do Ministério Público (processo nº 2003.36.00.017104-1), não ter delimitado o polígono embargado durante a ação fiscalizatória, houve posterior análise de geoprocessamento, cópia à f. 107/109, quantificada a área degradada em APP de 406,102 hectares. Ainda, o Parecer 02001.001028/2015-74 CGMAM/IBAMA, f. 264/267, realiza nova análise de geoprocessamento através de imagens de satélite, Gleba Mestre 1, e ratifica que a área de preservação permanente já é degrada desde 1985, e vem sendo constantemente utilizada.

No caso em tela, há ausência de regularidade ambiental do imóvel objeto da autuação e existência de passivos ambientais de área de reserva legal e área de preservação permanente, o que contraria a legislação ambiental vigente. E ainda, a continuidade da utilização da propriedade sem que se proceda a sua regularização pode implicar na ocorrência de novas infrações como o desenvolvimento de atividade econômica sem licença (art. 66 do Decreto Federal 6514/2008) e impedimento a regeneração natural da vegetação nativa (art. 48 do Decreto Federal 6514/2008).

A utilização da área de preservação permanente em contrariedade à legislação ambiental é uma infração contínua no tempo; não ocorrendo neste caso a prescrição – uma vez que, conforme o código florestal, é uma área protegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função ambiental de preservar os recursos hídricos, a paisagem, a estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-estar das populações humanas. Portanto, a qualidade de permanente desta área deve-se por sua função ambiental, a fim de alcançar os escopos de proteção conferidos pela norma.

Por ser uma infração que se perdura no tempo, não se aplica a regra específica referente ao termo inicial do prazo prescricional da pretensão punitiva do Estado, conforme Art. 1° da Lei Federal nº 9.873/99; no caso de infração permanente ou continuada, do dia em que tiver cessado. A conduta autuada não é a de desmatamento, mas sim a de utilização em desacordo com a legislação; colocando em risco os bens difusos juridicamente protegidos.

Diante do exposto, DECIDO:

Pelo IMPROVIMENTO DO RECURSO INTERPOSTO, mantendo-se a decisão de primeira instância que homologou a presente autuação, fixando em definitivo o valor da multa em R$ 2.226.967,50 (dois milhões, duzentos e vinte e seis mil e novecentos e sessenta e sete reais e cinquenta centavos).

Convalido o TEI nº 332437/C, fazendo constar a totalidade de 406,102 hectares de área de preservação permanente, degradados, devidamente delimitados pelo memorial descritivo, mapas e arquivos' digitais constantes no processo, f. 271/278.

À DIPRO, para autuação dos 109,173 hectares de área de preservação permanente degradado restantes (296,929 ha autuados + 109,173 ha não autuados = 406,102 hectares total de área de preservação permanente degradados)”.

Na audiência de instrução e julgamento – ocorrida em 30 de junho de 2022, perante o Juízo da 3ª Vara de Jaciara/MT –, o agente fiscalizador do IBAMA, HAROLDO CÉSAR DE OLIVEIRA SABÓIA, narrou:

“
Eu fui atender uma demanda do INCRA que ele encaminhou um ofício ao IBAMA referente a essa área que a usina estava utilizando. [...] lembro que foi feito um laudo de vistoria na época e estava anexado ao processo. Lembro que o laudo foi feito por um colega. Nós fomos bem atendidos pelo pessoal da Usina. Foi fácil identificar que era área de preservação permanente porque era nascente, córrego, né? Não lembro a data exata que eu estive lá [...] eu fui uma vez lá”
(arquivo digital – nome da mídia: 87219 - Haroldo Saboia.mp4).

Nesse mesmo sentido, o fiscal de meio ambiente, DAVID DE ALMEIDA FREITAS, disse:

“
Testemunha
: Os fatos que eu participei foram em 2008. Em 2008 foi o trabalho que participei como testemunha nessa área designada nos autos, com seu HAROLDO que era o Fiscal e eu fui o agente fiscal de testemunha [...]. O que pode ter acontecido [...].

MP
: Tem um novo auto de infração em 2015, efetivamente, mas tem também o de 2008.

Testemunha
: Deixa eu fazer um esclarecimento [...]. Em 2008 eu participei de um trabalho fiscalizatório, provavelmente em 2015, um outro agente fez outro trabalho. Digamos assim, alguma coisa que eu não sei quem foi o agente autuante que se referiu a mesma área [...] decorrente desta de 2008, provavelmente.

MP
: A de 2008 foi pelo uso irregular da APP e a de 2015 também pelo uso irregular [...], não tinha autorização. Era APP e não podia fazer alí o cultivo da cana. Esse é o teor da denúncia. O que o senhor constatou ?

Testemunha
: Quando nós estivemos em 2008, estivemos para atender um pedido do Ministério Público Estadual [...] constatar irregularidades na área, fizemos a constatação, uma notificação [...] dado um prazo para a empresa nos responder e nos apresentar os documentos hábeis que eles estavam trabalhando lá dentro da regularidade. De um decorrer desse prazo [...] em dezembro não tinha mais argumento e prazo para eles, fizemos, seis meses depois, o auto de infração;

MP
: Em relação à outra ocorrência, essa de 2015, o senhor sabe dizer quem teria ido?

Testemunha
: Não.

MP
: Esse de 2008, ele não tinha licença ambiental para fazer o cultivo né?

Testemunha
: O HAROLDO foi o agente que esteve comigo em 2008 nesse propriedade. Em 2015 eu não tenho conhecimento, não fui eu.

MP
: Certo. Porque o de 2015 não tem nem o carimbo. O de 2008 tem o do senhor, o do HAROLDO, essas novas atuações [...], não tem o carimbo do servidor, mas aí identificou então que essa área pertencia à usina.

Testemunha
: Na época dos fatos, a pessoa que estava lá com responsabilidade sob a área foi o gerente da usina [...], eles estavam utilizando na época para plantio e cultivo de cana, a atividade deles era relacionado a esse plantio [...].

MP
: Essa área é suscetível de autorização [...]?

Testemunha
: Veja bem, como era uma denúncia do MP, nós levamos a imagem de satélite e um perito constatou que a área ocupada estava dentro de uma APP, então ele para trabalhar nessa área [...] ou estaria irregular ou trabalhando com autorização do órgão ambiental [...].

MP
: E não teve nada?

Testemunha
: Nenhum documento foi apresentado, lavramos os autos [...] pela utilização [...] sem a legislação ou documento hábil a autorizar isso.

Juiz
: Então eles não tinham licença para cultivar na área de APP?

Testemunha
: Não tinha, nos dias dos fatos que estivemos lá, eles não apresentaram e decorrido o prazo também não apresentaram [...]”
(arquivo digital – nome da mídia: 0005717-24.2016.811.0010 - David.mp4)

Das provas produzidas na instrução processual, não há dúvidas de que a degradação ambiental praticada pela apelante iniciou-se no ano de 1985 – quando, através do sistema de georreferenciamento, constatou-se a utilização irregular de áreas de preservação permanente para o cultivo de cana de açúcar – e se prolongou até meados de 2015, quando houve o oferecimento da denúncia pelo Ministério Público.

As testemunhas ouvidas em juízo, apesar de não terem participado da confecção do auto de infração n. 968571 – registrado em 17.8.2015 –, disseram que já haviam autuado a apelante acerca da má-utilização do terreno para lavoura e plantio, uma vez violadas as normas de proteção ambiental.

De igual modo, os documentos coligidos na instrução evidenciam o uso de 109.173 hectares de área considerada de preservação permanente com infringência às normas de proteção ambiental e sem a autorização do órgão ambiental competente.

A despeito das provas produzidas, é incabível a condenação da apelante nos moldes descritos na inicial acusatória.

Explico.

O artigo 38 da Lei n. 9.605/1998, dispõe que:

“Art. 38. Destruir ou danificar floresta considerada de preservação permanente, mesmo que em formação, ou utilizá-la com infringência das normas de proteção:

Pena - detenção, de um a três anos, ou multa, ou ambas as penas cumulativamente.

Parágrafo único. Se o crime for culposo, a pena será reduzida à metade”

Para a configuração do delito previsto no dispositivo encimado é necessário que a área degradada preencha dois requisitos: a) constitua floresta; b) seja localizada em área de preservação permanente.

Sobre o tema, Renato Marcão leciona que “
floresta de preservação permanente é a aglomeração densa de árvores de alto porte, que recobre áreas de terras mais ou menos extensas”
[Crimes Ambientais, 3ª Ed., Ed. Saraiva: São Paulo, p. 162).

Neste mesmíssimo sentido é a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
O Superior Tribunal de Justiça, ao analisar referido tipo penal, assentou que "o elemento normativo 'floresta', constante do tipo de injusto do art. 38 da Lei nº 9.605/98, é a formação arbórea densa, de alto porte, que recobre área de terra mais ou menos extensa. O elemento central é o fato de ser constituída por árvores de grande porte" [...]
” [RHC n. 63.909/CE, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/3/2019, DJe de 22/4/2019].

No caso
sub judice
, embora o local degradado se situe nas proximidades de um curso de água perene [conforme constatado pela testemunha DAVID em 2008], não restou comprovado que a cobertura vegetal naquele local se amolda ao conceito de floresta.

Em análise pormenorizada dos documentos juntados pela acusação, observei que não há nenhuma menção acerca do tipo de vegetação existente na área degradada.

As informações contidas em
todos
os documentos [sejam nas autuações, na imagem do georreferenciamento, no relatório de fiscalização, ou ainda no próprio recurso administrativo] cingem-se a mencionar que se trata de “área de preservação permanente”; contudo, não há descrição acerca da existência de árvores de grande porte ou vegetação que possa ser considerada como ‘floresta’.

Some-se a isso que também não foram juntadas imagens que pudessem comprovar a existência da cobertura vegetal prevista no objeto jurídico do tipo penal, tampouco fotografias que evidenciem o desmatamento ou o enleiramento do terreno a evidenciar que árvores de grande porte foram removidas do local.

Destarte, inexistindo nos autos provas de que houve dano à vegetação qualificada como “floresta”, não há como condenar a empresa no crime tipificado no artigo 38 da Lei de Crimes Ambientais, conforme se vê nos seguintes arestos:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME AMBIENTAL (ART. 38 DA LEI N. 9.605/98) – DESTRUIÇÃO OU DANIFICAÇÃO DE FLORESTA CONSIDERADA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – INSURGÊNCIA MINISTERIAL – ALMEJADA CONDENAÇÃO DOS ACUSADOS – IMPERTINÊNCIA – ELEMENTAR DO TIPO PENAL NÃO CARACTERIZADA – INVIABILIDADE DA AMPLIAÇÃO DO CONCEITO NORMATIVO DO DELITO SOB PENA DE OFENSA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE – APELO DESPROVIDO. Em matéria penal as normas incriminadoras devem ser interpretadas restritivamente. Assim, eventual ampliação do conceito de floresta inserido no preceito incriminador previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/985 para que sejam englobados na figura típica os casos de destruição ou danificação de quaisquer outras formas de vegetação violaria o princípio da legalidade, na medida em que se estaria promovendo malfazeja analogia in malam partem, o que é vedado”
(N.U 0001006-95.2009.8.11.0082, , PEDRO SAKAMOTO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 06/06/2018, Publicado no DJE 14/06/2018)

“
APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA - CRIME AMBIENTAL - ARTIGO 38 DA LEI Nº 9.605/98 - DESTRUIÇÃO DE FLORESTA - MATERIALIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE - ELEMENTAR DO TIPO PENAL NÃO DEMONSTRADA - CONCEITO DE FLORESTA - INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA INADMISSÍVEL – RECURSO DESPROVIDO. O tipo do art. 38 da Lei nº 9.605/98 exige que a área desmatada seja de floresta de preservação permanente, mesmo que em formação. Se o acusado realizou intervenção em área, ainda que de preservação permanente, mas não de floresta, o crime não se caracterizou, pois, como cediço, descabe, no Direito Penal moderno, uma extensão analógica do termo “floresta” para abranger outras formas de vegetação, sob pena de violação ao Princípio da Legalidade Estrita”
(N.U 0000282-91.2009.8.11.0082, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 17/05/2016, Publicado no DJE 20/05/2016)

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – CRIME CONTRA O MEIO AMBIENTE – ART. 38, CAPUT, LEI 9.605/98 – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – INVIABILIDADE – NÃO COMPROVADA A PRÁTICA DA DEGRADAÇÃO AMBIENTAL PELO APELADO – INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – MANTENÇA DA SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU – APELO DESPROVIDO. Imperativa a manutenção da absolvição do acusado, nos termos do art. 386, V, do CPP, quando não se verificar no conjunto probatório qualquer dado hábil a evidenciar que o réu concorreu efetivamente para a destruição ou degradação de floresta considerada de preservação permanente [art. 38, “caput”, da Lei 9.605/98]”
(N.U 0001400-03.2010.8.11.0039, Des. ALBERTO FERREIRA DE SOUZA, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 22/04/2015, Publicado no DJE 27/04/2015)

Ante o exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para absolver
USINA PANTANAL DE AÇÚCAR E ÁLCOOL LTDA
quanto à prática do crime tipificado no artigo 38, da Lei n. 9.605/98, com fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023